Tribunal: TJSP
Processo: 1000066-51.2013.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Reconhecimento da ocorrência de atos ímprobos dolosos em aflição ao Erário – Devolução dos autos pelo C. STJ, nos termos do art. 1041, §2o, do NCPC, para adequação do julgado ao Tema no 1199 do E. STF – Fundamentação do Acórdão que se adéqua integralmente ao entendimento expresso pelo E. STF naquele julgamento – Acórdão

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Reconhecimento da ocorrência de atos ímprobos dolosos em aflição ao Erário – Devolução dos autos pelo C. STJ, nos termos do art. 1041, §2o, do NCPC, para adequação do julgado ao Tema no 1199 do E. STF – Fundamentação do Acórdão que se adéqua integralmente ao entendimento expresso pelo E. STF naquele julgamento – Acórdão mantido.